Tribunal: TJES
Processo: 5003199-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003199-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: VALDEMAR FERREIRA CARVALHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003199-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

AGRAVADO: VALDEMAR FERREIRA CARVALHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A- BANDES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Teresa (id 815608 – fls. 10/12), que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na “ação revisional de contrato rural c/c pedido de prorrogação” n.º 0000011-97.2020.8.08.0044, que impôs ao Agravante a obrigação (a) de “se abster de negativar e/ou protestar a parte requerente”; (b) de suspender o débito previsto no contrato avençado entre as partes e (c) proceder a suspensão de todos os atos expropriatórios nos bens do Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) a inaplicabilidade da Lei Federal nº. 13.606/18 e da respectiva Resolução Regulamentadora nº. 4.660/18, do Banco Central do Brasil; (b) a inaplicabilidade da Súmula nº. 298, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e (c) a infundada alegação de inadimplemento em razão da crise hídrica.

Conquanto devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003199-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

AGRAVADO: VALDEMAR FERREIRA CARVALHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Depreende-se dos autos cuidar-se de ação ordinária por meio da qual alega o Agravado que, em virtude da grave crise hídrica que assolou o Estado do Espírito Santo nos últimos anos, notadamente o Município de Santa Teresa, ficou impossibilitado de honrar com as parcelas do financiamento obtido junto ao Agravante.

Sustentou o Agravado que, em 13/08/2018, procurou o Agravante no sentido de prorrogar a dívida ou renegociá-la, tendo formulado pedido administrativo neste sentido (id 815607 – fls. 26), contudo sem obter êxito, ante o seu indeferimento, razão pela qual não viu alternativa senão postular a tutela jurisdicional.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravado logrou demonstrar a pactuação de contrato de concessão de crédito para utilização em finalidade rural, bem como a decretação de situação de emergência pelo Município de Santa Tereza (id 815608), que foi assolado por longo período de estiagem, causando prejuízo à safra e perdas nas lavouras dos produtores rurais da região. Demonstrou, ainda, por laudo técnico, os prejuízos concretos ocorridos em sua produção rural (id 815607 – fls. 29).

Ademais, como salientado na decisão recorrida, há plausibilidade na alegação autoral, haja vista o disposto no art. 36, da Lei Federal nº. 16.606/2018, que assegura o refinanciamento das dívidas rurais contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da SUDENE e do Estado do Espírito Santo. até 31.12.2016, assim dispondo:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

Ressalte-se que sobre a concessão da prorrogação do crédito rural, a Súmula nº. 298, do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”, enunciado este que permanece aplicável para as situações ulteriores em que haja previsão legal de concessão de alongamento rural quando houver previsão de recursos orçamentários do governo federal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 014.199.003.113, do qual foi Relator o Exm. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018. ALONGAMENTO DE DIVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS NO EMPREENDIMENTO RURAL APENAS NOS CASOS DE DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA APÓS A CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO E ATÉ ABRIL DE 2018. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA FOI ANTERIOR À CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

II. Mérito II.I. Na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei .

II.II. Ao analisar a histórica jurisprudência daquela Corte de Sobreposição, inclusive os precedentes que levaram à edição do aludido enunciado sumular, constata-se que tal entendimento restou assentado à luz de normas cuja literalidade limitou-se a permitir ou a autorizar a renegociação/alongamento de dívidas rurais, como se fosse apenas uma faculdade das Instituições Financeiras, o que, entretanto, não seria condizente com a interpretação teleológica de proteção dos produtores rurais que se encontravam impossibilitados de adimplir seus financiamentos e, sobretudo, de concretização e de efetividade da norma que ressai do artigo 187, da Constituição Federal que assegura a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola.

II.III. A título exemplificativo, nota-se que a regra inserta no artigo 5º, da Lei Federal nº 9.138/1995, previa que são as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4829.htm , autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995 . A despeito da literalidade do preceito, utilizando-se do termo autorizados , firmou-se a compreensão no Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que tal disposição não encerra mera faculdade, mas sim obrigatoriedade de renegociação/alongamento de dívida rural (ex vi STJ - REsp 166.592/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 22/06/1998, p. 108).

II.IV.
In casu
, infere-se que idêntica
ratio decidendi
se aplica à presente hipótese, a atrair, por conseguinte, a aplicação da explicitada diretriz jurisprudencial estabelecida na mencionada Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para assentar que o artigo 36, da Lei Federal nº 13.606/2018, a despeito de prever que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural, acaba por assegurá-la como direito subjetivo do Devedor, não se tratando de simples faculdade da instituição financeira.

II.V. Ao que se extrai dos artigos 1º, caput , e 3º, da Resolução nº 4.660/2018, do BANCO CENTRAL DO BRASIL, que regulamentou o artigo 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, fica dispensada a comprovação de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos tão somente nos casos em que decretado estado de emergência ou de calamidade pública após a contratação da operação e até abril de 2018.

II.VI. Na espécie, conclui-se que o Recorrido não se encontra dispensado de comprovar os prejuízos no empreendimento rural, já que a contratação da operação ocorreu em 14/12/2016, isto é, posteriormente à decretação do Estado de Emergência em referência (Decreto nº 619-S, de 05/05/2016). Entretanto, a despeito de oportunizado, o Recorrido não apontou eventual prova dos seus alegados prejuízos, motivo pelo qual não se faz presente a plausibilidade do alegado, no que se impõe a reforma da Decisão recorrida, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria à luz de ulterior dilação probatória no feito de origem.

II.VII. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003113, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

Destaco que as alegações do Agravante acerca da impossibilidade de renegociação do débito pela ausência de repasse de verbas federais, embora mencionada em
e-mail
supostamente encaminhado ao Agravado (id 815607 – fls. 27), cuida-se de matéria que depende de dilação probatória submetida ao contraditório e ampla defesa perante o juízo de origem.

Por sua vez, o
periculum in mora
encontra-se presente haja vista que, a partir da negativa do refinanciamento, o débito poderá ser considerado inadimplido pelo Agravante, possibilitando a inclusão do nome do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito, o que poderá causar prejuízos a este último.

Deste modo, no que tange ao juízo sumário de cognição, ínsito ao momento processual que se encontra a demanda de origem, penso restarem suficientemente demonstrados os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência concedida pelo douto Juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003199-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

AGRAVADO: VALDEMAR FERREIRA CARVALHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL - CRÉDITO RURAL - SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - LEI FEDERAL Nº. 13.606/2018 - REQUISITOS DIREITO DO DEVEDOR (PRODUTOR RURAL) - ENUNCIADO Nº. 298, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - P
RESENÇA
DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O alongamento de dívida oriunda de crédito rural não representa mera faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos do Enunciado nº. 298, da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo, contudo, que o direito subjetivo à prorrogação da dívida de crédito rural não ocorre de forma automática e só pode ser exercido quando comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei e pelas resoluções do Banco Central do Brasil (BACEN), que regulam a matéria.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES e Agravado VALDEMAR FERREIRA CARVALHO.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.